Tribunal: TJMT
Processo: 1025081-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025081-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU MORELLI - CPF: 235.145.319-00 (APELANTE), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS - CPF: 024.402.177-51 (ADVOGADO), LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI - CPF: 368.102.829-04 (APELANTE), REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 258.375.748-24 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CESSÃO DE DIREITOS. QUITAÇÃO SUPERVENIENTE DO FINANCIAMENTO. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, em razão da quitação do financiamento imobiliário, e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e por dano moral, fixados em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a quitação superveniente do financiamento implica perda do objeto do pedido de obrigação de fazer; e (ii) saber se o inadimplemento contratual decorrente de contrato de gaveta gera dever de indenizar por danos materiais e moral.

III. Razões de decidir

A quitação integral do financiamento, ocorrida no curso do processo, esvazia a utilidade da tutela específica voltada à exclusão dos efeitos do contrato em nome do autor, configurando perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual.

O contrato é válido entre as partes e impôs aos adquirentes o dever de assumir integralmente os encargos financeiros do imóvel, à luz da boa-fé objetiva. Logo, a demonstração de pagamento irregular das parcelas e a manutenção dos débitos em conta do vendedor caracterizam inadimplemento contratual, ensejando reparação por danos materiais.

A negativação indevida do nome do autor, decorrente da conduta dos réus, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A quitação superveniente do financiamento imobiliário acarreta a perda do objeto do pedido de obrigação de fazer destinado a afastar os efeitos do contrato em nome do vendedor. 2. O inadimplemento de contrato particular, com geração de encargos financeiros e negativação do nome do vendedor, enseja indenização por dano material e moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 421 e 422; CPC, arts. 373, inc. II, 485, inc. VI, 509.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais, movida por Reginaldo Alves Ribeiro Filho contra Irineu Morelli e Lourdes de Oliveira Morelli, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto;
(ii)
condenar os réus ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; e
(iii)
condená-los ao pagamento de dano moral, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformados, os requeridos Irineu Morelli e Lourdes de Oliveira Morelli recorrem, alegando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e de nexo causal entre sua conduta e os danos reconhecidos. Sustentam que efetuaram os depósitos necessários ao pagamento das prestações do financiamento e que eventual negativação do nome do autor decorreu exclusivamente da inadimplência deste quanto às tarifas bancárias vinculadas à sua conta corrente. Aduzem ainda a ausência de comprovação dos danos materiais, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do valor fixado a título de dano moral. Ao final, requerem a reforma da sentença.

Por sua vez, o autor Reginaldo Alves Ribeiro Filho interpõe recurso adesivo, sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, porquanto a quitação do financiamento não exauriu o dever dos réus de transferir a titularidade do imóvel para seus nomes. Pugna pelo provimento do recurso adesivo.

As partes apresentaram contrarrazões (id. 316661411 e id. 337150380), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2.026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo Alves Ribeiro Filho moveu ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais em desfavor de Irineu Morelli e Lourdes de Oliveira Morelli, objetivando a transferência de financiamento e da titularidade de imóvel negociado entre as partes, bem como indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes do alegado inadimplemento contratual.

Alega, em apertada síntese, que firmou com os requeridos, em 28.02.2012, instrumento particular de cessão de direitos relativo a imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal, permanecendo o contrato e os débitos vinculados ao seu nome, ao passo que os réus não teriam cumprido adequadamente as obrigações assumidas, efetuando pagamentos intempestivos e insuficientes, o que teria ocasionado encargos financeiros, restrições junto à instituição financeira e negativação de seu nome.

Os requeridos apresentaram contestação, defendendo a inexistência de prazo para transferência do financiamento, a impossibilidade jurídica de transferência compulsória sem anuência da instituição financeira e a ausência de inadimplemento, alegando que efetuaram depósitos suficientes para o pagamento das prestações, sustentando que eventual negativação decorreu exclusivamente de tarifas bancárias vinculadas à conta do autor, e impugnando o benefício da justiça gratuita (id.

316660882).

O autor impugnou a contestação, reiterando o inadimplemento dos réus, refutando a planilha apresentada por ausência de comprovação documental e defendendo a manutenção dos pedidos indenizatórios (id.

316660889).

No curso do processo, os réus juntaram documentos comprovando a quitação integral do financiamento imobiliário, bem como notificação extrajudicial para outorga da escritura definitiva (id. 316661387). O autor, por outro lado, manifestou-se reconhecendo a quitação, mas sustentando que tal fato não afastaria a responsabilidade civil dos réus pelos danos causados (id.

316661392).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, extinguindo-a sem resolução do mérito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e de dano moral, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios (id. 316661403).

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

Pois bem.

Por questão de lógica processual, passo a análise do recurso adesivo manejado por Reginaldo Alves Ribeiro Filho, quanto ao reconhecimento, na sentença, da perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, sustentando que a quitação do financiamento não teria esvaziado integralmente a utilidade da tutela pretendida.

Sem razão. Isso porque, o pedido de obrigação de fazer formulado na inicial estava diretamente vinculado à necessidade de afastar do nome do autor os efeitos do financiamento e da relação contratual mantida com a instituição financeira. Sobrevindo a quitação integral do financiamento no curso do processo (id. 316661388), restou esvaziado o núcleo da utilidade da tutela específica então pretendida, caracterizando-se a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Assim, embora o autor sustente que subsistiria obrigação relativa à transferência da titularidade do imóvel, tal pretensão deve ser afastada, sobretudo porque a quitação do financiamento afastou o principal entrave que justificava a tutela específica postulada.

Não obstante, registre-se que a pretensão relativa à transferência da titularidade do imóvel é objeto da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelos ora recorridos (autos n.o

1021142-34.2023.8.11.0041), a qual, inclusive, já foi sentenciada, encontrando-se pendente de desfecho definitivo.

Tal circunstância reforça que a manutenção da extinção desse capítulo, pelo juízo, não implica negativa de tutela jurisdicional, mas apenas o reconhecimento de que o provimento pretendido perdeu sua utilidade no contexto desta demanda. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO - PERDA DE OBJETO - INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - SUCUMBÊNCIA.

O cumprimento voluntário pelo demandado da obrigação de fazer pleiteada pelo autor resulta na ausência superveniente do interesse processual (perda de objeto) e, por conseguinte, na extinção do processo sem resolução do mérito quanto a este pedido
. (...).
” (TJMG, RAC n.o 10000210828893001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, j. 22.07.2021 – destaquei).

Diante desse quadro, a sentença recorrida revela-se bem fundamentada, coerente com o conjunto probatório e alinhada à legislação aplicável, não merecendo reparos.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do recurso dos réus, Irineu Morelli e Lourdes de Oliveira Morelli, que se insurgem contra a condenação ao pagamento de indenização por dano material e moral, sob o argumento de inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal e culpa exclusiva do autor pelos prejuízos alegados.

Dito isso, é incontroverso que as partes celebraram ajuste particular pelo qual os réus passaram a exercer a posse e fruição do imóvel, permanecendo, contudo, o vínculo formal do financiamento e a dinâmica de pagamento atrelados ao nome do autor (id.

316660864). Esse tipo de avença, popularmente conhecido como “contrato de gaveta”, ainda que não produza efeitos imediatos perante a instituição financeira, é plenamente válido entre os contratantes, impondo deveres recíprocos que se irradiam não apenas do conteúdo literal do pacto, mas também dos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil.

A propósito:
“[...]
O “contrato de gaveta” é válido entre as partes, ainda que inoponível a terceiros, e gera obrigações civis plenamente exigíveis no âmbito intersubjetivo do negócio.
[...]”.
(RAC n.o 10000588420208110007, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. de Dir. Privado, j. 31.07.2025 - destaquei).

Ademais, cumpre registrar que, embora a transferência formal do financiamento imobiliário dependesse da anuência da instituição financeira, tal circunstância não eximia os réus do dever contratual de assumir integralmente os encargos financeiros do imóvel, bem como de evitar que o vínculo contratual remanescente causasse prejuízos ao vendedor.

Tal dever encontra respaldo expresso no próprio instrumento contratual. Nos termos da Cláusula II, alíneas “b” e “c”, os compradores assumiram a obrigação de pagar integralmente as parcelas do financiamento, ainda que formalmente mantido em nome do vendedor, isentando-o, inclusive, de quaisquer consequências decorrentes de inadimplência junto à instituição financeira. Ademais, a Cláusula III atribuiu aos réus a assunção de “todos e quaisquer ônus relacionados ao imóvel”, mesmo que ainda em nome do vendedor, enquanto a Cláusula IV estabeleceu que todo e qualquer valor relacionado ao bem seria suportado pelo comprador, isentando o autor de ocorrências futuras.

A boa-fé objetiva impunha aos adquirentes a adoção de todas as providências necessárias para que o financiamento, mantido em nome do autor, não lhe acarretasse ônus patrimonial ou restrições creditícias.

In casu
, o conjunto probatório demonstra que, não obstante os réus tenham assumido a posse e a fruição do imóvel desde o ano de 2012, as parcelas do financiamento permaneceram sendo debitadas diretamente da conta bancária do autor, ocasionando utilização de limite de cheque especial, incidência de encargos bancários e, por fim, restrições em sua relação com a instituição financeira. Tais circunstâncias extrapolam o risco ordinário do negócio e caracterizam inadimplemento contratual relevante, conforme reconhecido no
decisium
.

Assim, no que tange ao dano material, a sentença foi criteriosa ao reconhecer a existência de prejuízo patrimonial, consistente nos encargos financeiros suportados pelo autor em razão da manutenção do financiamento em seu nome. Logo, estando demonstrada a existência de prejuízos de ordem patrimonial, mas não sendo possível, desde logo, quantificá-los com precisão, mostra-se adequada a aplicação do artigo 509, inciso I, do CPC, solução que preserva o contraditório e evita arbitramento especulativo.

A propósito, bem explicitou a douta juíza ao asseverar:

“
Avançando na elucidação da celeuma, no tocante aos danos materiais, observa-se que o autor acostou aos autos extratos bancários e termo de encerramento de conta corrente (id. 9440483 e id. 9440485), documentos que, embora não permitam aferir a extensão exata dos prejuízos alegados, evidenciam, de forma documental, que as parcelas do financiamento permaneceram sendo debitadas em sua conta bancária durante período prolongado, gerando restrição de crédito e utilização forçada do limite de cheque especial.

Assim, restou cabalmente demonstrado o fato constitutivo do direito à reparação — inadimplemento contratual consistente na omissão prolongada dos requeridos, que mantiveram débito em nome do autor, assumindo prestações sem honrá-las pontualmente, ensejando a negativação.

À vista disso, é plenamente cabível a reparação por danos materiais, nos termos do artigo 389, caput, do Código Civil, o qual estabelece que: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”

Não obstante, embora inexista prova pericial que liquide o quantum indenizatório a título de danos materiais, o conjunto probatório documental demonstra o evento danoso e seu nexo causal.

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito do autor à indenização por danos materiais, relegando a apuração de seu exato montante à fase de liquidação por artigos, consoante artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 316661403).

Nesse contexto, incumbia aos réus, que se beneficiavam da posse e fruição do imóvel, além da transferência, adotar todas as providências necessárias para assegurar que a manutenção formal do financiamento e da conta vinculada em nome do autor não lhe acarretasse ônus, restrições ou prejuízos.

A alegação de que a negativação decorreu exclusivamente da inadimplência de tarifas bancárias ou de pacote de serviços não afasta, por si só, o nexo causal reconhecido na sentença. Isso porque tais encargos se inserem no risco assumido pelos adquirentes ao optarem por executar o negócio mediante depósitos em conta de titularidade alheia, sem a regularização formal da relação junto à instituição financeira.

Nessa perspectiva, competia aos réus demonstrar que os prejuízos suportados pelo autor decorreram de fato exclusivamente a ele imputável, ou que não guardavam relação com a manutenção do financiamento em seu nome, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, inc. II, do CPC). Ao revés, o conjunto documental evidencia a existência de débitos, encargos financeiros e restrições creditícias durante o período em que os réus já detinham a posse do imóvel, circunstância suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual e a violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva.

Inobstante, não se verifica culpa exclusiva ou concorrente do autor apta a afastar ou mitigar a responsabilidade dos réus. O fato de o autor ser corretor de imóveis ou de ter ciência dos riscos inerentes ao denominado “contrato de gaveta” não afasta o dever dos adquirentes de cumprir a obrigação assumida e de agir conforme a boa-fé, evitando causar prejuízos ao vendedor.

No tocante ao dano moral, a sentença igualmente merece ser mantida.

A inscrição e manutenção indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito (id. 316660862), quando decorrente de conduta imputável à parte contrária, configura dano moral indenizável.

No caso concreto, a situação ultrapassa o mero dissabor, sobretudo diante da duração prolongada do vínculo irregular, das restrições impostas ao autor e da repercussão negativa em sua esfera pessoal e profissional. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. CONTRATO DE GAVETA. INADIMPLEMENTO PELO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO PROMITENTE-VENDEDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRUDENTE ARBÍTRIO.

Embora a venda do bem imóvel financiado não seja válida perante a instituição financeira, credora fiduciária, o contrato de cessão de direitos, conhecido como "contrato de gaveta", produz efeitos entre as partes. Se o promissório-comprador deu causa à inscrição do nome do promitente-vendedor nos cadastros de inadimplentes, haja vista não ter cumprido obrigação contratualmente estabelecida, deve responder pela sua negligência.
A fixação do "quantum" indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.
” (TJMG, RAC n.o 10000191517705002, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 12.04.2022 – destaquei).

Restando dessa forma o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

De início, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito da vítima. Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade da parte ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor ao longo do tempo, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença, deve ser mantido, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem importar em enriquecimento sem causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso da parte ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2.026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026